Tribunal: TJSP
Processo: 2026419-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Justiça gratuita - Pessoa física - Indeferimento – Art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, c.c. art. 98, do atual Código de Processo Civil – Incapacidade financeira não comprovada - Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175016
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2026419-28.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FREDSON
FERREIRA DOS SANTOS, é agravado OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente), FERNANDO SASTRE REDONDO E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026419-28.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 33.748
AGRV.No: 2026419-28.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL 4a VARA CÍVEL
AGTE. : FREDSON FERREIRA DOS SANTOS
AGDO. : OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
JUIZ PROLATOR: RODRIGO CESAR FERNANDES MARINHO
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Justiça gratuita - Pessoa física -
Indeferimento Art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, c.c. art.
98, do atual Código de Processo Civil Incapacidade financeira
não comprovada - Decisão mantida Recurso não provido.
Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls. 35/36
dos autos principais, que indeferiu a gratuidade de justiça ao Agravante.
Sustenta o Agravante que não aufere sequer a renda mínima para
declarar imposto de renda. Ressalta a presunção de veracidade da declaração de pobreza.
Anota sua renda mensal de R$896,00. Pugna pelo provimento do recurso.
Recurso tempestivo, sem preparo e processado com a atribuição de
efeito suspensivo.
Dispensadas as informações e a contraminuta.
É o relatório.
Consoante preconiza o art. 98, do CPC/2015: “A pessoa natural ou
jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas,
as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça,
na forma da lei.”
Todavia, a hipótese exige efetiva comprovação do estado de
hipossuficiência, segundo a regra do art. 5o, LXXIV, da Carta Constitucional: “O Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos”.
De tal ônus o Recorrente não se desincumbiu no caso em comento.
O Agravante apresentou imposto de renda no exercício de 2019,
tendo o total de rendimentos tributáveis de R$29.589,24, valor compatível com os
demonstrativos de pagamento apresentados (fls. 26/30, autos principais).
O fato é suficiente para infirmar a alegação de que seria isento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026419-28.2020.8.26.0000 -Voto no
3
prestar declarações de imposto de renda, enquanto o salário mensal de R$896,00 parece ser
compatível somente com o valor registrado em carteira de trabalho em agosto de 2009 (fls.
25, autos principais).
Ao lado das informações inconsistentes trazidas nas razões recursais,
o Agravante apresentou somente o recibo da declaração de imposto de renda (fls.26/27),
omitindo a declaração de bens.
Embora os seus rendimentos não sejam incompatíveis com a
concessão do benefício, deve ser levada em conta a inconsistência de suas alegações e a
omissão apontada.
Nesse contexto, não há justificativa para a concessão da gratuidade
de justiça, devendo ser integralmente mantida a decisão agravada.
É bom que se diga que não se trata de negar acesso à justiça ou de
criar obstáculo ao devido processo legal, ao direito de defesa, mas de realmente fiscalizar a
efetiva e correta aplicação de tão importante benefício, infelizmente banalizado por um
grande número de postulações sem motivo.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica